Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728008-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CYNTHIA VANESSA JORGE ANDRADE VILELA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora via sistema SNIPER. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode aumentar a probabilidade de satisfação do crédito perseguido. Invoca os princípios da economia processual, cooperação, celeridade e prestação jurisdicional satisfativa. Afirma que não há motivos para indeferir a consulta de ativos financeiros por meio do SNIPER, haja vista que referido sistema já está integralizado no âmbito do TJDFT. Aduz que a busca do adimplemento da obrigação é direito do exequente, devendo o Judiciário colaborar com o credor na busca de bens ou ativos financeiros que satisfaçam o débito. Relata que todas as medidas constritivas realizadas no feito restaram infrutíferas. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso uma vez que o perigo de dano é concreto, em razão da possibilidade de arquivamento dos autos e da ocorrência de prescrição intercorrente. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas, conforme visto, não delinearam qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Isso porque, caso os autos sejam remetidos ao arquivo provisório, o prazo prescricional restará suspenso pelo prazo de um (1) ano, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha ser julgado pelo órgão colegiado. A ausência desse requisito específico torna desnecessária a análise de eventual fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator